Tribunal: TJDFT
Processo: 0745900-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0745900-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO LISBOA DA COSTA AGRAVADOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO LISBOA DA COSTA em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP cujo escopo é a reforma de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714671-92.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator